Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços tendo como objeto a aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel S500 e GLP  gás de uso doméstico em botija de 13kg).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 12/2019, promovido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia - 21a CEC, tendo como objeto a aquisição de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel S10, óleo diesel S500 e GLP - gás de uso doméstico em botija de 13kg), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 97 destes autos, transcrito no Relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à 21a Companhia de Engenharia de Construção do CMA - 21a CEC, à 2a Brigada de Infantaria de Selva, ao Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto do Rio Negro e às empresas Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda. e Fortaleza Empreendimentos Eireli e ao representante.